Tribunal: TJMT
Processo: 0032400-44.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, com fulcro no artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 7575288 ): “ Posto isso, a fim de manter a soberania das decisões proferida por esta Corte, em analogia a tese fixada no IRDR n. 85560/2016, nos termos do inciso I e II do artigo 985 do CPC, declaro a incompetência, e remeto os presentes autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.”, com a finalidade de sanar omissão e contradição, além de erro material que entende existentes no decisum embargado.
Em suas razões, aduz a parte Embargante que a decisão foi omissa e contraditória, pois foi determinado o encaminhamento dos autos para a Turma Recursal de modo direto, sem ter manifestado quanto a nulidade da sentença proferida em sede da Vara de Fazenda Pública.
Por essas razões, requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, culminando na anulação da sentença proferida e encaminhamento dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública. (Id. 7892331).
Sem contrarrazões (Id.7978140).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre observar que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do CPC/15.
A decisão embargada, como mencionado, tendo em vista que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei no 12.153/2009, além de se referir à tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e à reunião ocorrida entre a Presidência, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso e, em consequência, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Na hipótese, não vislumbro os vícios apontados, tendo em vista que a decisão foi clara quanto a não necessidade de anular as decisões já proferidas, uma vez que, com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, estabelece a possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados até o momento, o que, ao meu entender, deverá ficar a cargo do Magistrado que receber.
Por fim, não se constata omissão, uma vez que o Juiz não está obrigado a responder todas as alegações da parte, analisar a causa de todas as maneiras que esta requer, se já encontrou base suficiente para o seu decidir em especial, como no presente caso, diante das argumentações acima expostas.
Nesse sentido:
“PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). [Destaquei].
Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão e/ou contradição, tendo esta Relatora adotado premissa exposta com clareza na decisão embargada, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, notadamente porque os declaratórios não se prestam à reforma da decisão.
O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dela.
Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator